Tribunal: CARF
Processo: 13971.901389/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.901389/2006-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.564 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRIGORÍFICO RIOSULENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora, considerando
os documentos juntados aos autos e a DCTF retificadora, proceda à análise e aferição do direito
creditório declarado pela Recorrente e, ao final, elabore relatório conclusivo. Encerrada a
análise, o contribuinte deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se antes da
devolução do processo para este Colegiado, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Trata-se na origem de Declaração de Compensação - DCOMP, transmitida em
28/07/2003, para compensação de débito apurado com crédito relativo a pagamento indevido no
valor de R$ 99.059,63, efetuado a título de Contribuição para Programa de Integração Social -
PIS, código 8109, com apuração em 31/01/2003.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC manifestou-se pela
não homologação da compensação, sob o fundamento da inexistência do crédito informado, pois
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901389/2006-71
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.564 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901389/2006-71

o valor do “DARF discriminado no PER/DCOMP” havia sido “integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação”.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando
tratar-se de crédito decorrente de pagamento indevido, uma vez que a DCTF originalmente
apresentada para o 1° trimestre de 2003 encontrava-se em desacordo com a DIPJ. Por meio deste
documento, seria possível confirmar que no mês de janeiro de 2003 não havia débito de PIS a ser
recolhido. Informa ainda que a fim de regularizar a situação, apresentou DCTF retificadora em
13/03/2008, contendo os dados corretos para o período em questão.
Os argumentos não foram acolhidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Florianópolis (SC), conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/10/2010 e interpôs o Recurso
Voluntário em 09/11/2010, contendo como principais elementos de defesa.
Verifica-se ainda juntada posterior de petição datada de 14/10/2015, que requer a
juntada de LAUDO TÉCNICO de autoria da KPMG bem como CD com cópia das notas fiscais,
com o intuito de ser reconhecida a natureza de créditos de natureza ordinária ou básico, e não
créditos presumidos.
Considerando a desconexão com o cerne da controvérsia constante dos autos, tal
petição não foi objeto de análise.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
No presente caso, a Recorrente retificou sua DCTF em data posterior à
apresentação da DCOMP. Ademais, justifica o pagamento indevido em razão da inexistência do
débito de PIS relativo ao período de 01/03, em face da apuração no mês de janeiro/2003 de
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.564 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901389/2006-71

crédito decorrente da não-cumulatividade, o que teria sido registrado na DIPJ 2004 e na DCTF
retificadora.
Depreende-se do acórdão recorrido ter sido considerada como condição
imprescindível para a existência do crédito que a DCTF retificadora houvesse sido transmitida
até o momento da análise da Declaração de Compensação, o que não teria ocorrido no caso dos
autos:
No caso concreto, observa-se que a contribuinte efetuou um recolhimento a titulo de
PIS, conforme declarado em DCTF, que diz ser indevido e apresentou DCOMP no
intuito de compensar o crédito decorrente deste pagamento. Assim, o que importa,
considerando que aqui se trata de processo de reconhecimento de crédito e homologação
de compensação, é se o crédito alegado efetivamente existia à época da compensação.
Ou seja, cabe aqui somente a verificação da existência do direito creditório,
decorrente do ,alegado pagamento indevido, o que remete a análise do valor que se
pode reputar como efetivamente devido pelo contribuinte à data da apresentação
da DCOMP.
(...) Diante do exposto, resta que a compensação, que como se sabe opera hoje efeitos
imediatos, foi formalizada quando ainda não estava juridicamente firmada a existência
do pagamento indevido alegado, o que retira do crédito indicado a liquidez e certeza que
a lei impoe para que possa ser objeto de repetiçao.
Nesse contexto, merece reforma o julgado proferido pelo Colegiado a quo, com
relação à necessidade de retificação da DCTF para análise e reconhecimento do crédito,
consoante entendimento da CSRF ao decidir em diversos casos que a apresentação de DCTF
retificadora não é condição para análise do direito creditório, desde que juntados aos autos
documentos que sejam aptos a fazer prova do alegado pelo Contribuinte.
Nesse sentido, abaixo é reproduzida ementa do Acórdão no 9303-010.700, de
16/09/2020, de relatoria da Ilustre Conselheira Érika Costa Camargos Autran:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2004
DCTF E DACON RETIFICADORAS. APRESENTAÇÃO ANTES OU APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho decisório,
não é condição para a homologação das compensações. No entanto, referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não
sendo o caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o Sujeito
Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.
No tocante ao ônus da prova, neste caso, não restou questionada a validade das
informações contidas na DIPJ, também não foram solicitados documentos hábeis e suficientes
para comprovação do direito creditório, conforme excerto representativo constante do acórdão
recorrido:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.564 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901389/2006-71

Saliente-se que não se trata aqui de invalidar as informações contidas na DIPJ
apresentada, mas simplesmente de afirmar que a compensação ora pleiteada só poderia
ser validada no caso em que, à data da apresentação da DCOMP, já tivesse a
contribuinte retificado a DCTF e, com isso, conformada juridicamente a existência do
pagamento indevido.
Tratando-se de apuração de crédito tributário, compete à unidade de origem da
RFB proceder a análise da documentação dos autos e aferir o valor do direito creditório
porventura pertencente à Recorrente.
Isto posto, tem-se que a retificação da DCTF não é condição para análise do
crédito e homologação da compensação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência para que a Unidade Preparadora, considerando os documentos juntados aos autos e a
DCTF retificadora, proceda à análise e aferição do direito creditório declarado pela Recorrente e,
ao final, elabore relatório conclusivo. Encerrada a análise, o contribuinte deverá ser intimado
para, se assim desejar, manifestar-se antes da devolução do processo para este Colegiado, para
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 748
DF CARF MF
Original